Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700938-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J &amp; G COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, GILVAM GOMES DE SOUZA, ROSEMEIRY MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal, registrada ao no 0016170-05.2005.8.07.0001, em face de J&amp;G COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA e OUTROS, ora agravados, que julgou parcialmente extinta a execução fiscal em razão da prescrição, nos termos a seguir reproduzidos (ID 181790982, dos autos originários): SENTENÇA. Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GILVAM GOMES DE SOUZA, J &amp; G COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, ROSEMEIRY MENEZES, partes devidamente qualificadas nos autos. Intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição (ID 159770428), o Distrito Federal alegou ter havido parcelamento e juntou documentos (ID 161089794). É o sucinto relatório. DECIDO. Os débitos foram constituídos nas datas de 19/12/1999 e 13/08/2003 e a ação foi ajuizada em 21/02/2005 (ID 41116904, pág. 1). O Exequente alega que ocorreu parcelamento nos anos de 2010, 2013, 2015 e 2020, os quais suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, e juntou espelhos do SITAF (IDs 161089797). Entretanto, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Vide julgados abaixo colacionados: (...) Desse modo, entendo que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa em relação à CDA 50105374350, constituída em 19/12/1999, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial em relação à referida CDA. Portanto, considerando-se que foram ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data de constituição do crédito referente à CDA 50105374350 e o ajuizamento da execução, tem-se consumada a prescrição relativamente a esta, nos termos do art. 174 do CTN. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em virtude da prescrição do crédito tributário, em relação à CDA 50105374350, constante da certidão de ajuizamento 1272209. Assim, intime-se o Exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, proceder com a exclusão da CDA 50105374350 e comprovar o valor consolidado do débito para o CNPJ/CPF dos Executados, a fim de prosseguir com o feito, tendo em vista que a outra CDA (50112727956) em execução, no montante de R$ 2.881,03, se enquadra no art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelos Provimentos 65/2022 e 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Intime-se. (Omitiu-se) (Grifou-se) Em suas razões recursais (ID 54160210), o ente público agravante/exequente pretende, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos do ato combatido até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma do ato para que seja reconhecida a causa interruptiva da prescrição alegada e dado seguimento à execução fiscal. Defende que as dívidas em cobrança foram objeto de parcelamento em anos subsequentes à constituição inicial dos créditos tributários, incidindo, portanto, a causa interruptiva prevista ao artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, há de se destacar que, apesar do ato combatido ter sido nomeado à origem como “sentença”, que provocou a extinção do feito, nota-se que tal extinção se deu de forma parcial, na medida em que o mesmo ato determina a intimação da parte exequente para a possível continuidade do feito executivo. Nessa medida, cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme previsto ao artigo 354, parágrafo único do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (Grifou-se) Contudo, o recurso de agravo de instrumento não é dotado, em regra, de efeito suspensivo. A eventual concessão cabe ao Relator, assim que distribuído o recurso, conforme prevê o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Tal concessão, contudo, demanda o atendimento aos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil para a tutela antecipatória, a seguir reproduzidos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifou-se) Necessária, portanto, a demonstração cumulativa do risco de dano e probabilidade de provimento recursal. No presente caso, o pedido de sustação dos efeitos do ato intitulado ao Juízo de origem como “sentença” não se mostra justificado, uma vez que não há indícios sólidos do sucesso recursal. É de se ressaltar que não restam dúvidas sobre a interrupção da prescrição no caso de ato inequívoco do devedor que indique o interesse no parcelamento de débito fiscal. Assim versa o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Omitiu-se) (Grifou-se) A realidade fática tratada no caso dos autos, no entanto, não se amolda à referida previsão legal. Ocorre que, à origem, o ato judicial combatido cuidou de indicar que inexistem nos autos quaisquer elementos de prova no sentido de que o alegado parcelamento do débito fiscal foi voluntário. O documento apresentado pela parte exequente ao ID 146090222 (Tela SITAF), dos autos originários, é uma reprodução de informação disponível em sistema eletrônico do ente público exequente e não contém qualquer indicativo de anuência da parte devedora. Portanto, não havendo prova de que a parte executada de fato aquiesceu ao parcelamento do débito, reconhecendo sua novação, não há que se falar na causa interruptiva prevista ao artigo 174, IV, do CTN. Aos mesmos motivos, também inaplicável a Súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça que prevê: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Uma vez que não pode ser comprovada a aquiescência da parte executada com o parcelamento, entende-se que o eventual parcelamento foi realizado de ofício e unilateralmente pelo ente público exequente e, portanto, não é capaz de interromper o fluxo do prazo prescricional. Nesse sentido, tem se pronunciado esse Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 365, fixou a seguinte tese: "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco". 2. Os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência ao crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. 3. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte solicitou o parcelamento da dívida, mostra-se inviável considerar que houve a interrupção do prazo prescricional. 4. Impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição inserida em CDA que tem o crédito constituído mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento do executivo fiscal. 5. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. 6. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1784106, 07288253820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal. 2. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN). 3. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do Código Tributário Nacional) dando causa a interrupção do prazo prescricional. 4. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Os meros extratos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição. 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1741928, 00476436720098070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, em uma análise preliminar do caso concreto, não se vislumbra a possibilidade de sucesso do pedido recursal. Não estando presentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator